Tribunal: TJDFT
Processo: 0717175-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. VÍCIO DO PRODUTO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexiste cerceamento de defesa na ausência de intimação para especificação de provas a serem produzidas, quando a prova pretendida pela parte mostra-se desnecessária e incapaz de alterar o resultado do julgamento. 2. A parte autora deve informar na Petição Inicial as provas que pretende produzir, nos termos do artigo 319, VI, do Código de Processo Civil.

3. O artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, prevê a responsabilidade do fornecedor pelo vício do produto, acarretando sua responsabilização pelo conserto do defeito, no prazo de 30 (trinta) dias ou, em caso de impossibilidade, a efetuar a troca do produto, a devolução de valores ou o desconto no preço final do bem.

4. Os vícios rebiditórios são vícios ocultos e preexistentes à transferência do bem que ensejam a sua inutilidade ou diminuição de seu valor.

5. O mero descumprimento contratual não enseja indenização por danos morais. Jurisprudência pacífica desta Turma.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.